Tribunal: TCU
Processo: 032.525/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 1302021 e códigoUasg 929142 (Objeto: O objeto da presente licitação é a Contratação de pessoa jurídica para a Prestação de Serviços de Transporte Escolar de alunos de várias localidades do Município, para as Escolas Municipais ou Estaduais mais próximas.)

Inteiro teor:
Acórdão 10157/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de encaminhar cópia dos autos ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE/MG, para adoção das medidas de sua alçada, e de dar ciência desta deliberação ao Representante e ao Município de Santo Antônio do Amparo/MG, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 032.525/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Cooperativa Mundial de Transportes de toda Natureza Ltda. - Cootransmundi (06.236.059/0001-60). 1.2. Entidade: Município de Santo Antônio do Amparo/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Andre Ferreira Polycarpo Gomes (111499/OAB-MG) e Thascila Augusta Verano Lopes (212345/OAB-MG), representando Cooperativa Mundial de Transportes de Toda Natureza Ltda Cootransmundi. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.